Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-03.2023.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-03.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ADILMO NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 068.896.784-19 (APELADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral
in re ipsa
, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001429-03.2023.8.11.0032

APELANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A

APELADO: ADILMO NICOLAU DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material n. 1001429-03.2023.8.11.0032,
ajuizada por
ADILMO NICOLAU DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] a) CONDENAR a requerida, na obrigação de adimplir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, contado a partir da data de arbitramento (sumula 362, do STJ) e juros de mora partir do evento danoso (súmula 54, do STJ); CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”
(sic).

Houve oposição de Embargos de Declaração no Id. 302321413, sendo estes rejeitados no Id. 302321420.

O apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que
“Em observância ao princípio da dialeticidade, aplicável a todo o conjunto de recursos cíveis conforme a normação processual vigente, o recorrente esclarece que a decisão objurgada constitui uma sentença de mérito. Seus fundamentos essenciais repousam que há responsabilidade objetiva da instituição financeira, fixando indenização por dano moral em razão de suposta falha na segurança do sistema. Contudo, a decisão não se sustenta diante das provas constantes nos autos, as quais demonstram, de forma inequívoca, que todas as transações contestadas foram realizadas mediante uso de token de segurança, enviado exclusivamente ao número de telefone previamente cadastrado pelo próprio autor junto à instituição financeira, conforme se extrai da defesa apresentada. Ademais, restou comprovado que o próprio autor informou, em contato com a central de atendimento, ter fornecido seus dados bancários e o token de segurança a terceiros, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

No mérito, sustenta que
“No presente caso, diverge-se respeitosamente do entendimento adotado pelo juízo a quo, pois não restou demonstrada qualquer falha na segurança do sistema da Apelante. Ao contrário do que concluiu a sentença, todas as transações contestadas pelo Apelado foram efetivadas mediante a utilização do token de segurança, recurso técnico essencial, pessoal e intransferível, o qual constitui barreira adicional de autenticação exigida para validação de operações sensíveis, como movimentações financeiras, alteração de dados cadastrais e redefinições de senha. Ressalte-se que o token foi enviado ao número previamente cadastrado pelo próprio usuário, o que, nos moldes da tecnologia bancária vigente, equivale à expressa autorização da transação. Nessas circunstâncias, não se pode imputar à Apelante qualquer falha no serviço, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”
(sic).

Afiança que “
Com efeito, os próprios elementos constantes dos autos revelam que o Apelado foi vítima de golpe, tendo fornecido voluntariamente dados pessoais sensíveis a um suposto atendente, fato que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o prejuízo alegado, e que configura, de forma inequívoca, culpa exclusiva da vítima. Ademais, todas as movimentações financeiras foram realizadas com autorização expressa via token, enviado ao número do titular da conta, não havendo qualquer falha sistêmica ou de segurança atribuível à Apelante. Por esse motivo, após análise interna e bloqueio preventivo da conta, o ressarcimento pleiteado foi corretamente considerado improcedente pela área técnica da instituição. Importante destacar ainda que a Apelante mantém ativa e contínua atuação preventiva, por meio de campanhas educativas em redes sociais, notificações push no aplicativo e alertas de segurança, com o objetivo de orientar seus usuários quanto à não divulgação de senhas, códigos ou tokens sob nenhuma circunstância, especialmente frente a abordagens suspeitas”
(sic).

Diz que “
É uma perigosa e equivocada tendência, nos dias de hoje, a de tornar as instituições financeiras garantidoras universais, responsável pelos riscos integrais de toda atividade que a ela tocam, ainda que em grau ínfimo. A r. sentença ora atacada afastou a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, apesar de estarem inequivocamente presentes os elementos caracterizadores da culpa exclusiva do consumidor, cabendo aqui sua correta aplicação e reforma da decisão. Conforme demonstrado pela Apelante na contestação, as transações impugnadas foram realizadas a partir do próprio dispositivo do consumidor, com uso de senha e token enviados ao número de celular previamente cadastrado pelo autor, o que evidencia a regularidade do procedimento e o correto funcionamento do sistema de segurança da instituição financeira”
(sic).

Pondera que
“Tais precedentes evidenciam que não se pode imputar responsabilidade objetiva ao banco quando o próprio cliente, violando orientações reiteradamente divulgadas pela instituição, compartilha voluntariamente seus dados com golpistas, possibilitando o acesso à conta. No caso dos autos, não há qualquer indício de que tenha havido falha do sistema, vazamento de dados, ou negligência por parte da Apelante. Ao contrário, a contestação comprova a adoção de protocolos de segurança, como a exigência de token, além da atuação diligente da instituição após o fato, com bloqueio e tentativa de recuperação dos valores. Dessa forma, a conduta do autor foi a única e exclusiva causa do evento danoso, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição financeira. Por consequência, impõe-se o reconhecimento da excludente legal de responsabilidade, conforme previsão do art. 14, §3º, II, do CDC. A quebra da relação de causalidade entre o Apelante e o dano suportado pelo consumidor, é hipótese de improcedência do pedido inicial, vez que se amolda ao caso concreto com perfeição o disposto no artigo Art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Mensura que
“Inexiste qualquer ato ilícito na esfera imaterial que possa ser indenizado pelo Recorrente, uma vez que não restou demonstrado qualquer falha/ilegalidade praticada pelo Banco nos fatos narrados pela parte Apelante, conforme demonstrado no presente Recurso de Apelação. O Apelado não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo que tal pedido deve ser julgado improcedente”
(sic).

Afirma que
“Lado outro, a fixação do quantum indenizatório deve se coadunar com os critérios estabelecidos por lei, doutrina e jurisprudência. A dor experimentada é uma variável incalculável. Assim, eventualmente sendo mantida a condenação em pagamento de indenização por danos morais, pugna o Apelante pela reforma da sentença, uma vez que o valor arbitrado a título de danos morais causa à Recorrida enriquecimento ilícito. A dor experimentada é uma variável incalculável. Contudo, a tendência moderna é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria “punitive damages” ou do valor do desestímulo que exige um nexo de coerência para a composição do dano moral. Desta forma, se vier entender devida alguma reparação, tal deveria se atentar para algum critério referente à causa, evitando-se que a reparabilidade do dano se convole em abundante e generosa fonte de riquezas”
(sic).

Entende que
“Logo, na fixação do quantum indenizatório, o julgador deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em questão, verifica-se que o Douto Magistrado não obedeceu aos critérios exigidos para fixação do quantum indenizatório, vez que tal decisão se mostra totalmente desproporcional e causa enriquecimento ilícito à parte recorrida. Assim, é notória a desproporcionalidade da aplicação de indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração as peculiaridades do caso. Ademais, a parte Apelada não trouxe aos autos provas constitutivas do direito pleiteado, e impor ao Apelante o ônus de constituir provas negativas, ou seja, que a Apelada não sofreu danos morais é um encargo por demais pesado ao mesmo. Assim, caso seja mantida a condenação, pugna a Apelante pela redução dos valores exorbitantes imposto pela sentença recorrida, amoldando o quantum indenizatório ao objeto da demanda, sob pena de enriquecer ilicitamente a parte autora, sugerindo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“A reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais por se tratar de fortuito externo ou, no mínimo, adequar o valor da condenação para R$ 500,00”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 302321430, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 302570874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADILMO NICOLAU DOS SANTOS

ajuizou Ação Indenizatória em desfavor do
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
, relatando, em síntese, que, foi vítima de fraude financeira, uma vez que terceiros, utilizando-se de falhas de segurança da instituição financeira, lograram em subtrair valores de sua conta por meio de transferências e operações via PIX.

Sustenta que, não obstante as reiteradas tentativas de solucionar a questão administrativamente, a ora apelante mostrou-se omissa e negligente, deixando de adotar medidas eficazes para reverter o golpe ou ao menos reforçar a segurança de seus serviços, expondo, assim, os consumidores a riscos previsíveis e evitáveis. Alega que tal conduta configura falha grave na prestação de serviços, ensejando tanto prejuízos materiais — correspondentes às quantias indevidamente transferidas — quanto danos morais, diante do abalo psicológico, da angústia e do sentimento de impotência experimentados pelo Autor. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que impõem às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos causados por fraudes decorrentes de fortuito interno, reforçando que o dever de segurança é inerente à atividade desempenhada pela apelante.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Em contestação não foram juntadas documentação em anexos, apenas fotocópia dentro da petição, quais sejam: folha de rosto do sistema de transações efetuadas pelo autor, e vínculo entre as instituições financeiras e pessoa física, no qual demonstra que a origem se faz através do vínculo inicial entre autor e empresa empregadora.

Cabe ressaltar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista natureza de fornecedor da requerida. Assim, sendo o Código de Defesa do Consumidor uma lei especial que tutela direitos e deveres dos consumidores e fornecedores, deve ser aplicado a todas as demandas que envolvam interesse dos sujeitos supra mencionados, conforme o princípio da especialidade das normas jurídicas.

[...]

Destaca-se ainda que a atividade da requerida, sendo instituição financeira, envolve indiscutivelmente risco profissional e, sendo assim, tem o dever se precaver contra esse tipo de golpe, cada vez mais comum na atualidade, no entanto, assim não procederam.

Traz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De fato, a disponibilidade de meios e a operacionalização das atividades, por ser maior parte em meio digital justifica sua responsabilidade em razão do risco do negócio. Assim, comprovado que a requerida claramente agiu com negligencia por deixar de forma frágil seus meios de acesso aos dados dos clientes.

[...]

3.2. Do Dano Moral.

Ora, não se pode considerar como mero aborrecimento os fatos narrados na inicial, que geraram sentimentos de angústia e constrangimento causados pela falsa central de atendimento solicitando atualização cadastral. Ainda ninguém vai à delegacia judiciária por mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista a situação de abarrotamento dos órgãos públicos.

Nesse sentido é cabível a indenização por danos morais no caso de fraude bancária decorrente de fortuito interno e da responsabilidade objetiva, ambos devidamente comprovados, sendo o fortuito interno comprovada pela própria contestação na apresentação da folha do sistema bancário demonstrando as movimentações de solicitações de alteração cadastral e senhas, e a responsabilidade objetiva devido a atividade de risco exercida pela requerida. O dano moral é
in re ipsa
e opera-se independentemente de prova do prejuízo, posto que entendimento pacificado assenta-se na dificuldade de se demonstrar, processualmente, as alterações anímicas como a dor, a frustração, a humilhação, o sofrimento, a angústia e a tristeza.

[...]

Assim, restou configurando dano moral passível de reparação.

No tocante ao quantum indenizatório, ao apreciar o dano moral, deve-se agir com equidade e razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado não seja ínfimo em relação ao dano pela vítima experimentado, bem como para que não seja causa para enriquecimento ilícito.

Diante de tal constatação, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes, FIXO o valor do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ressalte-se que na ação de indenização por dano moral, eventual condenação em montante inferior ao pleiteado não implica em sucumbência recíproca, nos moldes do que disciplina a Súmula nº 326, do STJ.

Como a conduta da requerida equivale à prática de ato ilícito, por configurar defeito na prestação dos serviços, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do egrégio STJ.

Já a correção monetária deve ser fixada a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida, na obrigação de adimplir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, contado a partir da data de arbitramento (sumula 362, do STJ) e juros de mora partir do evento danoso (súmula 54, do STJ).

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

(Id. 302321410)

Em sede de preliminar do recurso de apelação, a instituição apelante pugna pela anulação da sentença, sustetando a violação ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o princípio da dialeticidade origina-se da norma insculpida no art. 932, III do CPC, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Por tanto, o princípio da dialeticidade é inaplicável à sentença, sendo sua aplicação restrita aos recursos.

Diante disso, resta
prejudicada
a análise da preliminar aventada.

Isto posto, passo a análise do cerne da questão.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que indivíduos fraudadores, passando-se por funcionários da instituição bancária apelante, lograram em realizar transferências via PIX a partir da conta do apelado para contas de terceiros.

Os valores subtraídos consistiram em R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) e R$ 1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito reais) em favor de Priscila Ferraz, CPF nº 399.186.218-26, telefone (11) 96423-3059; bem como R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.990,99 (mil novecentos e noventa reais e noventa e nove centavos) destinados a Geovane Pereira Alves de Barros. Ressalte-se, ainda, que consta nos autos o Boletim de Ocorrência registrado pelo apelado (Id. 302321370).

Ressalte-se, por oportuno, que, a vultosa quantia transferida aos fraudadores, em operações isoladas e destoante do padrão esperado de movimentação de uma conta de pessoa física, já seria suficiente para caracterizar a atipicidade da transação.

Tal circunstância, por si só, impunha à instituição financeira apelada o dever de adotar maior diligência e cautela, a fim de prevenir a consumação da fraude e resguardar a segurança do consumidor.

A responsabilidade da apelante é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pelo apelado foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando a instituição financeira apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de indenização por parte da casa bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA E
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1000469-97.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

Corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia 21/12/2022, ocasião em que já vigorava a Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema
Pix
.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

“Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Desta feita, infere-se dos autos que o apelado entrou em contato com a apelante, notificando-a da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, o qual incumbia utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando à instituição financeira do usuário recebedor para que procedesse ao bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Salienta-se que, a instituição financeira não demonstrou uma atuação com diligência quando da contestação dos valores, bem como iniciado o processo de bloqueio cautelar.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
GOLPE DA FALSA CENTRAL – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.”

(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, ao permitir esse tipo de situação, a apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorrem na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da parte requerida.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude na operação bancária realizada e, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta do autor apelado.

Vejamos entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimo fraudulento, determinando a restituição e fixando indenização por dano moral.

2. O autor alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, com movimentações bancárias não reconhecidas em sua conta, e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença excedeu os limites do pedido (sentença ultra petita), ao condenar o banco à restituição em valor superior ao efetivamente requerido;

(ii) saber se o banco deve responder por fraude praticada por terceiro, inclusive com indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. Acolheu-se a preliminar de sentença ultra petita, reduzindo-se o valor da condenação a título de repetição do indébito ao montante comprovadamente movimentado.

5. Constatada a ocorrência de fraude por terceiro com movimentações bancárias atípicas, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pelo banco, configurando falha na prestação do serviço e incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Diante da natureza alimentar dos valores descontados e do abalo psicológico comprovado, mantém-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza sentença ultra petita a condenação acima do valor expressamente pleiteado, impondo-se sua adequação aos limites do pedido.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09.10.2024.”

(N.U 1027541-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$6.000,00
(seis mil reais), fixados na origem, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as respectivas capacidades econômicas.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025